Tribunal: TJDFT
Processo: 0701807-42.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701807-42.2022.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: 3a VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA - 3VOSBSB D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras em face do Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos da ação de alvará judicial n° 0733088-47.2022.8.07.0001, ajuizada por Bruno Broglio Roque e Juliana Broglio Roque, visando ao levantamento de valores depositados em conta da falecida Nilda Broglio Roque. Inicialmente, a ação foi distribuída ao Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que declinou da competência, ao argumento de que o de cujus era domiciliado em Águas Claras, devendo incidir o art. 48 do CPC, que prescreve que o foro do domicílio do autor da herança é o competente para o inventário, partilha e demandas correlatas (ID 40091146 - Pág. 33). O Juízo Suscitante, por sua vez, defende que, embora a sucessão deva ser aberta no lugar do último domicílio do falecido, quando se trata de incompetência relativa, essa não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, nos termos da Súmula 33/STJ, razão pela qual o Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília não poderia ter declinado de ofício da competência em favor do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras (ID 40091136 - Pág. 3-8). Em decisão inicial (ID 40202680), esta Relatoria designou o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Ao prestar suas informações (ID 40394158), o Juízo suscitado asseverou que, “na hipótese vertente, observados os r. precedentes trazidos pelo MM. Juízo Suscitante, e a natureza da ação proposta, tem o signatário por correto, neste momento, reconhecer a competência deste Juízo da 3a VOS de Brasília para o processamento respectivo, o que torna prejudicado o conflito, salvo entendimento diverso de Vossa Excelência” (grifou-se). Nesse contexto, considerando que, depois de instaurado o conflito, o Juízo suscitado reconheceu expressamente a sua competência para processar e julgar o feito originário, constata-se que houve a perda superveniente do objeto do presente incidente. A propósito, confiram-se decisões proferidas em situações similares, no CC 0710646-90.2022.8.07.0000, relatado pelo em. Desembargador Robson Teixeira de Freitas (DJE 15/6/22), e no CC 0714328-53.2022.8.07.0000, de relatoria do em. Desembargador James Eduardo de Oliveira (DJE 07/07/22). No mesmo sentido, são os seguintes acórdãos: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E A 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO EM SEDE DE INFORMAÇÕES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E DO OBJETO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NEGATIVA DA COMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PREJUDICADO. 1. O oferecimento legítimo da retratação pelo juízo suscitado, em sede de informações, na qual reconhece sua competência para processar e julgar o feito originário, gera a perda superveniente do objeto do presente incidente, razão pela qual se o julga prejudicado. 2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO.” (Acórdão 1320100, 07513719220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifou-se. “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RETRATAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU ENSEJO AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda de seu objeto, com a retratação apresentada pelo Juízo suscitado, reconhecendo a sua competência para processar e julgar a demanda que deu causa ao presente conflito de competência. 2. Conflito de competência prejudicado.” (Acórdão 1175818, 07033918620198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/6/2019, publicado no DJE: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifou-se. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do conflito de competência, por restar prejudicado. Remetam-se os autos ao douto Juízo Suscitado. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora